Tribunal: TJDFT
Processo: 0731750-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RECOLHIMENTO DE MANDADO DE PRISÃO. PANDEMIA DE COVID 19. ARREFECIMENTO DO QUADRO PANDÊMICO. INDISPENSABILIDADE DOS RECURSOS ALIMENTARES. DECISÃO REFORMADA.
1 – Uma vez que a Recomendação do Conselho Nacional de Justiça n.o 91/2021 determina que a autoridade judicial realize a compatibilização das disposições da Recomendação CNJ 62/2020 com o contexto epidemiológico local e com a situação concreta dos casos analisados, reforma-se a decisão em que foi determinado o recolhimento do mandado de prisão e a suspensão do curso de Execução de Alimentos com base na Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN do COVID19 expedida pelo Ministério da Saúde, haja vista o arrefecimento do estado pandêmico no DF em razão do avanço eficaz da vacinação, o que conduziu até mesmo à revogação da quase totalidade das medidas restritivas impostas à população local.
2 – No intuito de assegurar o recebimento de recursos essenciais à manutenção de Alimentandos e comprovado o inadimplemento inescusável e voluntário do Alimentante, com transcurso in albis do prazo para pagamento ou para justificar a impossibilidade de fazê-lo, há de ser determinada a renovação do mandado de prisão já expedido no Feito originário.
Agravo de Instrumento provido.